Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700705-94.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: ALICE MARIA DI CARLANTONIO AFONSO D E S P A C H O Cadastre-se no polo passivo a litisdenunciada Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda, pois, na hipótese de provimento do recurso da apelante, dever-se-á apreciar a lide subsidiária decorrente da denunciação da lide. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora